Tribunal: TJMT
Processo: 1023379-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1023379-38.2021.8.11.0000
Impetrante: Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda - EPP
Impetrada: Exma. Des.a Relatora do recurso de agravo de instrumento n. 1022510-75/2021
Cuida-se de mandado de segurança impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense por Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda - EPP, com supedâneo na Lei 12.016/09, e art. 5.o, LXIX, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, nos autos do agravo de instrumento n. 1022510-75/2021, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deferiu pedido de efeito suspensivo vindicado em favor de P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME.
A impetrante relata, em síntese, que o ato praticado pela autoridade ofende os princípios do regime democrático e da segurança jurídica, violando direito líquido e certo da impetrante, motivo pelo qual propôs a presente ação mandamental.
Prossegue sua narrativa, aduzindo que a empresa impetrante é detentora de duas concessões de rádio frequência, quais sejam, 90,1 FM – Nativa FM e 93,3 FM – Jovem Pan FM, e que firmou com a empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME, um contrato de compra e venda de horário de rádios e que “diante da venda de 100% do horário, não fazia sentido econômico que a impetrante se ocupasse do dia-a-dia da operação das duas rádios, motivo pelo qual as partes convencionaram, com contrato, que a operação seria tocada pela PHD, mediante a obediência das cláusulas pactuadas”(Id. 113970994, p. 7).
Afirma que dentre as cláusulas mais importantes do contrato de compra e venda encontram-se a que determina a obrigação da empresa P.H.D., em cuidar dos equipamentos da impetrante e ainda efetuar o correto recolhimento dos impostos.
Argumenta que a empresa P.H.D. deixou de cumprir várias cláusulas pactuadas, especialmente aquelas atinente à manutenção dos equipamentos e que as rádios estavam funcionando com uma frequência inferior àquela homologada pela ANATEL, circunstância que pode acarretar a suspensão ou a cassação da concessão.
Verbera que, diante desse quadro, a impetrante ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de indenização pela quebra das cláusulas contratuais por parte da empresa P.H.D., e no corpo da referida ação requereu a antecipação da tutela para que os bens da impetrante, que estavam em poder da empresa P.H.D., fossem devolvidos.
Diz que a empresa P.H.D. contestou a ação e pugnou pela manutenção do contrato até o seu termo, juntando tardiamente pagamento de alguns encargos contratuais que estava atrasado.
Alega que, em seguida, a magistrada de origem negou a antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual a empresa impetrante e a empresa P.H.D. interpuseram recurso de agravo de instrumento, e que ambos os recursos tiveram sua tutela recursal indeferida pela autoridade coatora.
Assevera que, logo em seguida, a impetrante chamou o feito à ordem e demonstrou que a tutela era cabível, razão pela qual a magistrada singular reviu seu posicionamento e deferiu a tutela para restituir todos os equipamentos pertencentes à impetrante mediante caução idônea.
Diante dessa decisão, a empresa P.H.D. ajuizou recurso de agravo de instrumento, e a impetrada determinou a suspensão da decisão da magistrada singular.
Enaltece que a empresa P.H.D. levou a autoridade coatora a errar, na medida em que não informou que a restituição dos equipamentos foi precedida da necessária prestação de caução, o que afasta a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.
Clarifica que o ato decisório impugnado é arbitrário e teratológico, mormente em razão da “ausência de indicação concreta do prejuízo e/ou do direito da P.H.D.” (Id. 113970994).
Nesse contexto, defende a necessidade de restaurar seu direito líquido e certo a uma decisão justa e segura, de acordo com os ditames do art. 5o, incisos XXXV e LXIX da Constituição Federal, pois “apresentam-se como direitos líquidos e certos da impetrante: (i) o direito de propriedade em relação a seus bens sob o guarda da PHD; (ii) o direito de liberdade para contratar e manter o contrato [responsabilizando por perdas e danos de outrem, se for o caso]; (iii) o direito à concessão pública de radiodifusão pertence à impetrante e não à PHD, não podendo o Judiciário alterar, ainda que indiretamente, esta concessão” (Id. 113970994, p. 17).
Conclui dizendo que o fumus boni iuris e o periculum in mora estão claramente demonstrados, na medida em que o ato coator reconheceu equivocadamente e sem indicar um pretenso dano irreparável para a empresa P.H.D., e ainda corre o risco de sofrer dano irreparável, pois “permanecendo a situação admitida pelo ato coator, consistente no funcionamento das rádios com equipamentos não homologados e abaixo da potência concedida” (Id. 113970994, p. 25) pode por decisão da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL as duas concessões serem cassadas.
Com tais considerações, pugna pela concessão da ordem vindicada para que seja suspensa a liminar concedida pela douta relatora do agravo de instrumento n. 1022510-75/2021, com o consequente reestabelecimento da decisão exarada nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de horário de rádio c/c a ação de cobrança de valores devidos e multa contratual c/c a ação de indenização por danos materiais, registrada sob n. 1033634-29.2021.811.0041, em trâmite na 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, até o julgamento do agravo interno interposto na data de 21.12.2021 (Id. 113972952) para determinar o retorno dos equipamentos para a esfera patrimonial da impetrante, e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança definitiva.
Junta documentos (Id. 113970997 a 113972952).
É o relatório.
É de trivial sabença que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016/2009.
Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o magistrado ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, portanto é facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No mesmo sentido, o doutrinador Hely Lopes Meirelles esclarece que:
“A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 7o, III, da Lei 12.016/09). Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. (...) A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade” (Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 85).
Atento às especificidades da presente situação fática, entendo que ficou configurada, de forma inequívoca, as circunstâncias capazes de autorizar a concessão da liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança.
Pelo que dos autos consta, a eminente Desembargadora impetrada atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento de n. 1022510-75/2021, sob o simples argumento de que no presente caso há motivos que ensejam o acolhimento da liminar pleiteada, estando presentes os requisitos para a sua concessão e que poderá advir prejuízo.
Para melhor compreensão, transcrevo o decisum em comento, nos trechos de interesse, in verbis:
“(...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por P.H.D. PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Horário de Rádio c/c Ação de Cobrança de Valores Devidos e Multa Contratual c/c Ação de Indenização por Danos Materiais” n.o 1033634-29.2021.811.0041, ajuizada por RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência formulado pela parte requerida, ora agravante, e determinou “a devolução imediata, no ato da intimação por Oficial de Justiça Plantonista, de todos os objetos constantes no documento de id 72797224, sob pena de devolução forçada” (sic).
Em suas razões recursais, a empresa agravante alega que “após a propositura da ação, a empresa demandada apresentou espontaneamente contestação com pedido reconvencional (id. 67103338), em que foi formulado, também, pedido de natureza reconvencional em desfavor da empresa autora”.
Diz que “a isto sobreveio a prolação de decisão interlocutória em que o juízo de piso indeferiu o pedido para a concessão de tutela provisória formulado pela parte autora na petição inicial, e concedeu o pedido de tutela provisória feito pela parte requerida em seu pedido reconvencional”.
Ressalta que “como esta decisão concedeu somente um dos pedidos formulados pela parte requerida, tanto a parte requerida (A.I. 1020209-58.2021.8.11.0000) como a parte requerente (A.I. 1019944-56.2021.8.11.0000) interpuseram seus respectivos recursos de agravo de instrumento, que se encontram pendentes de julgamento”.
Sustenta que “sobreveio a apresentação de petição e documentos pela parte requerente (id. 71599392 e seguintes), à qual a parte atribuiu a qualificação de chamamento do feito à ordem, mas que se prestou, na verdade, para a apresentação de novos argumentos tendentes à concessão do pedido de tutela provisória de urgência anteriormente formulado”.
Aduz que “a parte requerente formulou novo pedido para a concessão de tutela provisória de urgência mediante a rescisão antecipada do contrato de compra e venda de horários existente entre as partes, assim como a expedição de ordem para a restituição da posse dos bens móveis (equipamentos) e imóveis”.
Anota que “a decisão agravada incorreu em nulidade por rever a decisão sobre tutela provisória anteriormente apreciada sem a indicação de fatos novos pela parte interessada, incorrendo assim, em usurpação da competência recursal deste egrégio tribunal”.
Discorre que “a parte requerente incorre em comportamento flagrantemente contraditório (venire contra factum proprium) na medida em que retém para si a posse do transmissor para, simultaneamente, pugnar pela rescisão do contrato porque a parte requerida não teria realizado a manutenção deste equipamento, mesmo após a formulação de pedido judicial expresso para sua devolução”.
Com base nos pressupostos legais, a agravante requer “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de tal modo que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal” (sic).
(...)
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca a concessão do efeito suspensivo quanto à decisão de primeiro grau que determinou a imediata devolução de uma série de equipamentos de radiodifusão, os quais se encontram elencados no Id. 72797224 dos autos de origem.
(...)
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
No processo de origem, a agravada vindica a rescisão do contrato, multa contratual, indenização por danos materiais e devolução de todos os equipamentos de radiodifusão pertencentes a ela, ante a inadimplência da parte contrária, ora agravante.
Há, em princípio, motivos que ensejam o acolhimento da liminar pleiteada, estando presentes os requisitos para a sua concessão e até mesmo porque poderá advir prejuízo.
A matéria será apreciada com profundidade após a vinda das informações e a manifestação da agravada.
Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado” (Id. 113970997, pp. 23-26) – destaquei.
Da simples leitura da decisão acima transcrita, por maior esforço hermenêutico que se faça, não se extrai qualquer preceito que autorize a incidência do efeito ativo no agravo de instrumento (AI n. 1022510-75/2021) interposto pela empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME, pois não ficou especificado qual o prejuízo que a referida empresa poderia sofrer.
Ademais, constato que no corpo do agravo de instrumento acima mencionado a empresa agravante P.H.D., nem sequer combate a caução prestada pela impetrante (Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda – EPP) e ainda na decisão ora atacada não há menção de que a impetrante prestou caução idônea para garantir a multa contratual.
Na verdade, verifico que foi a magistrada singular que muito bem fundamentou sua decisão na ação de rescisão de contrato de compra e venda de horário de rádio c/c a ação de cobrança de valores devidos e multa contratual c/c a ação de indenização por danos materiais (autos de n. 1033634-29.2021.811.0041), na qual deferiu parcialmente a tutela de urgência com maestria e fundamentação nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Por pertinência e relevância, transcrevo trecho da decisão na parte que interessa:
“Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Horário de Rádio c/c Ação de Cobrança de Valores Devidos e Multa Contratual c/c Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Rádio e Televisão Industrial Ltda. Em desfavor de P H D – Publicidade e Eventos EIRELI.
A decisão de id 67827767 indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, deferindo parcialmente o pedido feito em reconvenção, determinando que a autora se abstenha de praticar quaisquer atos que inviabilizem a regular execução do contrato em discussão nos autos.
A parte requerida se manifestou por meio do id 69416795, pugnando pelo arbitramento de multa em desfavor da parte autora, diante da prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
A parte autora se manifestou, conforme id 69974294, informando a interposição de recurso de agravo de instrumento, pugnando pelo juízo de retratação, para o deferimento do pedido de tutela de urgência.
Posteriormente, a parte autora se manifestou por meio do id 71599392, chamando o feito à ordem, apresentando fatos novos, pugnando pela concessão da tutela de urgência.
(...)
Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
(...)
Pugna a parte autora, por meio da petição de id 71599392:
a) A concessão da tutela de urgência, para que: a.1) seja reconsiderada a decisão liminar que obriga a autora a permanecer em relação contratual com a requerida, diante dos reiterados descumprimentos das cláusulas contratuais; a.2) alternativamente, seja decidida pela rescisão antecipada do contrato em tela, em virtude do risco de perda de duas concessões; a.3) seja autorizada a recuperação, pela parte autora, dos equipamentos que estejam na posse da parte requerida, com o imediato desligamento dos transmissores para atualização de projetos técnicos após a aquisição e instalação de equipamentos novos.
b) Não sendo esse o entendimento: b.1) que seja autorizado o desligamento de sinal da rádio 90,1 Fm em virtude do contrato a qual a mesma se baseia junto à Nativa FM já foi encerrado e o sinal cortado, inexistindo motivos para a permanência do sinal.
c) A concessão da tutela de urgência para que: c.1) a requerente possa obter seus equipamentos remanescentes que eram utilizados na operação da Nativa FM Cuiabá.
d) A intimação do Ministério Público diante da venda aos lojistas de horário comercial cuja outorga de uso inexiste desde a data de 17 de novembro de 2021, bem como a veiculação comercial mediante uso clandestino de sinal e marca.
e) A expedição de notificação para a Nativa FM, para que se cientifique do uso de sua marca pela empresa requerida, em período posterior à rescisão do contrato.
f) A parte autora se propõe a prestar caução suficiente para garanti o valor referente a multa contratual, no valor de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais).
g) pugna pela alteração do valor da causa da reconvenção.
Analisando detidamente os autos, especificamente os documentos vinculados ao id 71595825, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil processo, sendo possível, nesse momento processual, diante da apresentação de argumentos e fatos novos, a concessão da tutela de urgência.
Observa-se nos autos que restou comprovado o descumprimento contratual da parte requerida, tanto na utilização das frequências de rádio, quanto na manutenção dos equipamentos cedidos para a execução contratual, tendo em vista que conforme documentos acostados, a utilização do transmissor com relação a capacidade de potência de operação em desacordo com o projeto técnico homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
Dispõe o art. 63, da Lei n. 4.117/1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações:
Art. 63. A pena de suspensão poderá ser aplicada nos seguintes casos:
a) infração dos artigos 38, alíneas a, b, c, e, g, e h; 53, 57, 71 e seus parágrafos;
b) infração à liberdade de manifestação do pensamento e de informação;
c) quando a concessionária ou permissionária não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, exigência que lhe tenha sido feita pelo CONTEL;
d) quando seja criada situação de perigo de vida;
e) utilização de equipamentos diversos dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da portaria que as tenha aprovado;
f) execução de serviço para o qual não está autorizado.
Parágrafo único. No caso das letras d, e e f deste artigo poderá ser determinada a interrupção do serviço pelo agente fiscalizador, “adreferedum” do CONTEL.
Art. 64. A pena de cassação poderá ser imposta nos seguintes casos:
f) não haver a concessionária ou permissionária cumprido as exigências e prazos estipulados, até o licenciamento definitivo de sua estação.
Perceptível é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da comprovação de utilização equivocada do transmissor com relação à capacidade de potência de operação em desacordo com o projeto técnico, podendo ocasionar a suspensão e/ou cassação da concessão do uso das frequências de rádio.
Desse modo, assiste razão à parte autora quanto ao pedido de rescisão antecipada do contrato e devolução dos equipamentos, diante do comprovado descumprimento das cláusulas contratuais pela parte requerida e reiterada manifestação de vontade da parte autora no tocante ao desinteresse na manutenção da relação contratual.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência MEDIANTE a prestação de caução no valor suficiente para garantir a multa contratual, devendo ser prestada no prazo de 05 (cinco) dias, e DETERMINO a rescisão contratual do negócio jurídico em discussão nos autos, bem como DETERMINO que a parte requerida efetue a devolução de todos os equipamentos inerentes ao contrato, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil” (Id. 113970998, pp. 9-15) – destaquei.
De fato, ao que consta nos autos, é que a empresa P.H.D., à princípio, descumpriu cláusulas do contrato de compra e venda de horário de rádio, especificamente na utilização de radiofrequência e na manutenção dos equipamentos cedidos para execução contratual, pois ao que parece ela está utilizando transmissor com capacidade de potência de operação em desacordo com o projeto técnico da ANATEL, o que pode ocasionar a suspensão e/ou cassação da concessão do uso das frequências de rádio (90,1 FM – Nativa FM e 93,3 FM – Jovem Pan FM) em violação aos artigos 63 e 64 do Código Brasileiro de Telecomunicações, que causará prejuízos irreversíveis para a empresa impetrante.
Saliente-se, por fim, que a impetrante está agindo de boa-fé, tanto é que garantiu o juízo para evitar possíveis prejuízos que a outra parte possa vir a sofrer, conforme termo de caução constante no Id. 113970997, p. 126.
Diante do exporto, e sem mais delongas, presentes os pressupostos necessários para a sua concessão, defiro a liminar almejada, tão somente para suspender os efeitos do ato coator, até o julgamento do agravo interno interposto no agravo de instrumento n. 1022510-75/2021, determinando que a empresa P.H.D. Publicidade e Eventos Eireli – ME efetue a devolução de todos os equipamentos inerentes ao contrato, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Expeça-se o necessário, e, para tanto, poderá ser o mandado cumprido pelo oficial de justiça em plantão judiciário, no qual deverá especificar pormenorizadamente todos os equipamentos intrínsecos ao contrato.
Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo legal, prestar as informações que entender conveniente (art. 7o, I e II, da Lei no. 12.016/2009).
Cientifiquem-se a Agência Nacional de Telecomunicações do Estado de Mato Grosso - ANATEL, bem como as empresas Rádio Jovem Pan e Rádio Nativa FM, para que intervenham nos autos, acaso queiram.
Comunique-se o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá desta decisão.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça (art. 12, da Lei n. 12.016/2009).
Intime-se e cumpra-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista